Tribunal: STF
Processo: RE 1423695
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADC Nº 36/DF. SERVIDOR DE CONSELHO PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA: POSSIBILIDADE. DEMISSÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA: ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. CONSELHO PROFISSIONAL. ENQUADRAMENTO. REGIME CELETISTA. PRECEDENTES DO STF. ADC 36. SENTENÇA REFORMADA. APELO E REMESSA OFICIAL PROVIDOS. I - Preliminarmente, merece ser afastada à alegação de competência da Justiça do Trabalho para decidir a presente demanda, eis que o C. Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão (ARE 809482 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 28-03-2017 PUBLIC 29-03- 2017). II - No tocante à natureza da contratação de pessoal dos Conselhos de Fiscalização Profissional, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, ao julgar a ADC 36, a ADI 5367 e a ADPF 367, firmou o entendimento segundo o qual o regime de contratação é o celetista e não o estatutário, prevalecendo o disposto no artigo 58, §3º, da Lei nº 9.649/98. III - Considerando a eficácia erga omnes de referida decisão da Suprema Corte, há que se reconhecer a legalidade da contratação dos impetrantes pelo regime celetista. Nesse contexto, tem-se que a pretendida reintegração nos cargos respectivos, ao fundamento de que as respectivas demissões não foram precedidas de regular processo administrativo, acarretando, assim, violação ao contraditório e a ampla defesa, não merece ser acolhida. IV - A dispensa de empregados públicos não exige a instauração de processo administrativo, sendo necessário apenas que o ato demissório seja motivado, o que ocorreu in casu. V - Apelação e remessa oficial providas. Segurança denegada.”



    (e-doc. 247, p. 6-7; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 285).



    3. No presente recurso extraordinário, os recorrentes apontam a violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, 37, caput e inc. II, 39, 41, e 169 da Constituição da República. Dizem contrariados os enunciados nº 20 e nº 21 da Súmula do STF. Sustentam estarem submetidos ao regime jurídico único disciplinado pela Lei nº 8.112, de 1990, em decorrência da admissão mediante concurso público, pelo que não poderiam ter sido demitidos sem prévia realização de processo administrativo disciplinar. Requerem o provimento do recurso extraordinário, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança pleiteada (e-doc. 296).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à constitucionalidade da submissão dos servidores dos conselhos profissionais ao regime celetista, e não ao estatutário, ainda que a admissão decorra necessariamente de prévia aprovação em concurso público. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.”



    (ADC nº 36/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08/09/2020, p. 16/11/2020).



    5. Assim, resta analisar a controvérsia apenas sob o ângulo da existência da motivação do ato demissional. No particular, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “No mérito, aduzem os impetrantes que suas demissões, ocorridas em 21/10/2019, deveriam ser precedidas de regular processo administrativo, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da natureza estatutária de seus vínculos funcionais. 



    No tocante à natureza da contratação de pessoal dos Conselhos de Fiscalização Profissional, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, ao julgar a ADC 36, a ADI 5367 e a ADPF 367, firmou o entendimento segundo o qual o regime de contratação é o celetista e não o estatutário, prevalecendo o disposto no artigo 58, §3º, da Lei nº 9.649/98.



(...)



    Corroborando o entendimento até aqui esposado, oportuno trazer a lume as considerações feitas pelo Parquet Federal em seu parecer (id 149184204): 



    “A demissão dos impetrantes está devidamente fundamentada e motivada, compatível com a natureza dos vínculos trabalhistas. Aliás, em pesquisa junto ao site do CRA-SP, conclui-se que as Seccionais foram efetivamente desativadas. A demissão, como se vê, está calcada em critério objetivo (e não subjetivo, o que poderia eventualmente justificar a observância ao princípio da ampla defesa). 



    Por conseguinte, não gozando os impetrantes de estabilidade em seus respectivos cargos, que resultaram extintos, bem como encontrando-se o ato demissório devidamente fundamentado, não há direito líquido e certo amparável via mandado de segurança à reintegração pretendida, em qualquer dos regimes (celetista ou estatutário).



    Diante do exposto, dou provimento à apelação e à remessa oficial, a fim de denegar a segurança pleiteada, sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, nos termos da fundamentação supra.” (e-doc. 250, p. 3-4; grifos nossos).



    6. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Tribunal a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e as provas constantes dos autos, asseverou que a demissão dos autores foi expressamente motivada, tendo decorrido da extinção dos cargos ocupados, em razão do fechamento da seccional ao qual pertenciam.



    7. Nesse liame, para eventualmente aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, se a dispensa teria sido devidamente motivada ou não, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, diante da normatização infraconstitucional de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator